Tribunal: TJES
Processo: 5000865-23.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000865-23.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS COSTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. OFERTA VINCULANTE (CASHBACK). RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Promovo o julgamento conjunto dos processos nº 5000865-23.2025.8.08.0014 e 5001052-31.2025.8.08.0014, haja vista a existência de conexão. Relata a parte Autora, em apertada síntese, que no dia 02/12/2024, em razão de uma oferta veiculada à Ré, adquiriu quatro smartphones modelo Galaxy A55 5G, no valor de R$ 7.135,80 (sete mil cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos), e dois smartphones Galaxy S24+, no valor de R$ 8.397,90 (oito mil trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos), com pagamento à vista. Constava ainda na oferta o recebimento de 20% de
cashback
após a compra. O pagamento foi aprovado e os produtos enviados, com previsão de entrega para os dias 16/12/2024 e 17/12/2024. Contudo, no dia 09/12/2024, o Requerido cancelou a compra e promoveu estorno inferior ao montante pago, sem o
cashback
prometido, o que causou danos de ordem material e moral ao Autor. Sob tais argumentos, requer a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais e morais.”

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: condenar o Requerido a restituir ao Requerente, de forma simples, a quantia de R$ 3.086,74 (três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), do qual R$ 1.427,16 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e dezesseis reais), corresponde à pretensão deduzida nos autos de nº 5000865-23.2025.8.08.0014 e R$ 1.659,58 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), atinentes à pretensão deduzida no processo nº 5001052-31.2025.8.08.0014.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pugna pela improcedência dos pedidos sob o fundamento de estorno integral das compras canceladas. O requerente/recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A controvérsia reside na falha da prestação do serviço por parte da Recorrente e na licitude do estorno promovido. A Recorrente não logrou êxito em comprovar o estorno integral do valor pago pelo consumidor, incluído o valor da oferta vinculante (cashback), violando o disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. A condenação à restituição do saldo remanescente, na forma simples, é medida justa para evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora e o cumprimento da vinculação da oferta referente ao cashback que se deu no ato da compra e não tem o condão de alterar a oferta pela resolução unilateral e imotivada efetuada pela ré.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)